Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-74.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009134-74.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA - CPF: 395.234.621-72 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE ZELADOR CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 2, DE 7 DE ABRIL DE 1983, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, o cargo de zelador foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, anterior a edição da lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, portanto, sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA contra a sentença (Id. 174876308) que encerrou a liquidação de sentença.

Assegura que o cargo de zelador foi criado pela Lei Municipal 02/1983, portanto, já existe desde a época em que foi criado a Unidade Real de Valor – URV pela Lei 8.880/94.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a liquidação e o cumprimento da sentença conforme pedido inicial.

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se sobre o mérito, ante a ausência de interesse público (Id. 181974690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por MARCIA TERESINHA SOEHN FERREIRA contra a sentença (Id. 174876308) que encerrou a liquidação de sentença.

O dispositivo da sentença proferida na ação ordinária de cobrança, nº 0005850-85.2015.8.11.0015, proposta pela servidora apelante, é do seguinte teor:

‘Ex Positis’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘decisum’, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...] (Id. 174876288 – fls. 11/12).

A decisão monocrática da apelação/remessa necessária nº 0005850-85.2015.8.11.0015, de relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Sinop e em sede de remessa necessária retificou parcialmente a sentença, para que os índices de atualização da correção monetária e dos juros, serem apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (Id. 174876288 – fls. 40/43).

A questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignado na decisão:

[...] Com efeito, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos "contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Desta feita, quando se tratar de prestações periódicas devida pela Administração Pública não ocorrerá à prescrição da ação, mas tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos ao seu ajuizamento, consoante enunciado sumular n.º 85/STJ. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que "nos casos em que se visa à obtenção do reajuste relativo à perda remuneratória oriunda da conversão de cruzeiros reais em URV realizada pelo Estado em desacordo com a Lei 8.880/1994, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação" (AgRg no REsp 1.580.161/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017). Assim, AFASTO a prejudicial de mérito aventada pelo Apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo Magistrado de primeiro grau, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Vencida a prejudicial, passo à análise do mérito. A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para conversão da moeda. [...]

[...] O artigo 22 da referida norma convencionou a forma que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Destarte, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme dispõe o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente sofreram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. (RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje027 divulg 07-02-2014 public 10-02-2014). [...]

Certificado o trânsito em julgado em 24 de maio de 2019 (Id. 174876288 – fls. 46), Marcia Teresinha Ferreira, na data de 30 de abril de 2021, requereu a liquidação de sentença por arbitramento.

No que se refere a prescrição do fundo de direito, essa questão restou expressamente afastada na decisão proferida na ação originária.

Diante disso, não há que falar em prescrição neste momento processual, em respeito à coisa julgada material.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A apelante é servidora do Município de Sinop, admitida em 28 de julho de 2008 para exercício do cargo de zelador, consoante está no Termo de Posse e de Entrada em Exercício (id. 174876287. Fls. 20).

É de se registrar que o cargo de zelador foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983:

“Lei nº 2, de 07 de abril de 1983.

Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.”

Por sua vez, a Lei do Município de Sinop nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação de seus servidores e dá outras providências, renomeou o cargo outrora exercido pela apelante, o qual passou a ter a nomenclatura de auxiliar de manutenção de infraestrutura:

Lei nº 1544, de 21 de setembro de 2011.

Promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, e dá outras providências.

Juarez Costa, Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999 e suas alterações posteriores, criando e transformando cargos e extinguindo vagas no quadro de servidores efetivos em função do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município, instituído pela Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011.

[...]

Art. 4º Ficam transformados os cargos abaixo relacionados, conforme segue:

Cargo

Transformação

Especialidade

[...]

[...]

[...]

Zelador

Apoio Educacional

Auxiliar de Manutenção de Infraestrutura

[...].

Ademais, a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 não criou novos cargos, mas apenas promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores.

De resultado, constata-se que o cargo de zelador foi criado antes da edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e por isso, está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

[...] 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1762627/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1. As regras de conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais.

2. Os servidores do Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento.

3. Agravo regimental improvido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 833.666/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2010). [sem negrito no original]

Logo, é possível que haja diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que, apesar da alteração de sua nomenclatura feita através da Lei do Município de Sinop nº 1.544, de 21 de setembro de 2011, o cargo de zelador foi criado pela Lei do Município de Sinop nº 2, de 7 de abril de 1983, anterior a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim, conclui-se que a parte autora, está sujeita a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio desta ação de Liquidação por Arbitramento.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para anular a sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023